Tribunal: TJDFT
Processo: 0703481-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Execução provisória. Honorários de sucumbência. Natureza alimentar. Levantamento. Possibilidade. Caução. Desnecessária. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento da decisão que determinou o depósito de caução idônea para o levantamento de valores depositados antes da conversão da execução em definitiva.
II. Questões em discussão
2.Natureza alimentar dos honorários de sucumbência devidos ao advogado; (ii) Dispensa de caução;
III. Razões de decidir
3.O art. 521 do CPC dispõe que a caução prevista no inciso IV do art. 520 do mesmo diploma poderá ser dispensada nos casos em que: “I - o crédito for de natureza alimentar, independentemente da sua origem.
4. Nos termos do art. 85, § 4o do CPC os honorários de advogado possuem natureza alimentar. Precedentes do STJ.
IV. Dispositivo e tese
5. Decisão reformada.
6. Recurso provido.
7. Nos termos do art. 521, I, do CPC, é dispensável a caução para levantamento do crédito de honorários de sucumbência em razão de sua natureza alimentar.

Dispositivos relevantes citados: Arts. 521,I, e 85, § 4o, do CPC; STJ AgInt no AREsp n. 1.465.855/DF, relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Terceira Turma, j. em 8/6/2020; STJ AgInt no AgInt no AREsp: 2302986 SP 2023/0040435-9, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Quarta Turma, j. 13/11/2023.